Tribunal: TJDFT
Processo: 0722847-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE EM CONJUNTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. RÉ PRIMÁRIA. AÇÃO PENAL EM CURSO. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REDUÇÃO DA PENA APLICÁVEL.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, e, por consequência, ao cumprimento da pena em regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Também pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade.
2. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, cocaína, não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida. Precedentes.
3. Em que pese a existência de ação penal em curso em desfavor da acusada, esta não pode ser utilizada para afastar o privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006, em razão de estar pendente homologação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP em tal processo, o qual foi suspenso por força maior até que haja disponibilidade de vagas junto a escolta para levar a ré para audiência a fim de colher sua aceitação quanto ao acordo ou seja a ré posta em liberdade.
4. Considerado o tempo de prisão, a sanção penal ora estabelecida e fixação do regime aberto para cumprimento da pena, deve a apelante ser posta em liberdade.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.